Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-65.2025.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002647-65.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATAN VENICIO LEMES SILVA - CPF: 702.994.851-37 (APELANTE), JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Corrupção ativa e falsa identidade. Ausência de nulidade. Manutenção da sentença condenatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa. O recurso objetiva, inicialmente, o reconhecimento da nulidade do processo, por suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares. No mérito, pleiteia a absolvição, sustentando: a) insuficiência probatória para a condenação; b) atipicidade da conduta de falsa identidade; e c) inexistência do crime de corrupção ativa, em razão da alegada ausência de provas autônomas quanto ao oferecimento de vantagem indevida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da valoração das provas pelo juízo
a quo
; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação;
(iii) saber se a conduta atribuída ao apelante caracteriza o crime de falsa identidade, mesmo com rápida descoberta da verdadeira identidade; e
(iv) saber se o crime de corrupção ativa pode ser reconhecido com base em depoimentos dos policiais militares.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois o processo tramitou regularmente, com audiências de instrução e julgamento realizadas, garantido o contraditório e a ampla defesa. A valoração da prova pelo juízo sentenciante não configura cerceamento.

4. A autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas por meio dos depoimentos dos policiais prestados sob contraditório, corroborados por outros elementos de prova.

5. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a atribuição de identidade diversa, sendo irrelevante a rápida descoberta da identidade real.

6. A palavra de agentes públicos, quando harmônica e coerente com os demais elementos, possui valor probatório para sustentar a condenação.

7. A defesa não apresentou prova idônea capaz de desconstituir o conjunto probatório robusto, limitando-se à negativa de autoria.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura nulidade a opção do julgador por conferir maior credibilidade aos depoimentos de policiais militares, prestados sob contraditório, em detrimento das testemunhas de defesa. 2. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples atribuição de identidade diversa, ainda que descoberta em curto espaço de tempo. 3. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios, são aptos a embasar condenação por corrupção ativa.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 307 e 333; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 929.154/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.10.2024, T5; STJ, AgRg no HC 858.558/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 05.03.2025, T6; STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 13.11.2023, T6.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JONATAN VENÍCIO LEMES SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATAN VENÍCIO LEMES SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.o 1002647-65.2025.8.11.0042, o
condenou
pela prática dos crimes de
corrupção ativa
(art. 333 do CP) e
falsa identidade
(art. 307 do CP), às penas de
2 anos e 4 meses de reclusão
e
3 meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
21 dias-multa
, unitariamente fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 307485938).

Nas razões recursais registradas sob o ID 307485948, o apelante suscita,
preliminarmente
, a nulidade da sentença
por suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, em detrimento dos relatos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa. No mérito, pugna pela
absolvição
, sustentando:
a)
insuficiência probatória para a condenação;
b)
atipicidade da conduta de falsa identidade, ao argumento de que o crime é plurissubsistente e que sua identidade verdadeira foi rapidamente descoberta; e,
c)
inexistência do crime de corrupção ativa, por ausência de provas autônomas do oferecimento de vantagem indevida.

Contrarrazões são vistas no ID 307485952, por meio das quais o Ministério Público pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo
, conforme parecer de ID 318340855.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
[PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e
capaz
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão por que
conheço do apelo
manejado pela Defesa.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar de nulidade suscitada pela defesa, que alega violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, desconsiderando os relatos das testemunhas de defesa.

A preliminar
não
merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o processo tramitou regularmente, com observância de todas as garantias constitucionais. Foram realizadas duas audiências de instrução e julgamento (04/04/2025 e 21/05/2025), nas quais foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, além do interrogatório do réu, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O fato de o magistrado ter conferido credibilidade aos depoimentos dos policiais militares não configura cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, mas sim regular exercício da atividade jurisdicional de valoração das provas.

A propósito o julgador consignou expressamente o motivo pelo qual conferiu credibilidade às palavras dos agentes da Lei, consignando que
“(...) não há qualquer indício de má-fé, contradições ou elementos que infirmem a credibilidade dos referidos agentes, cuja palavra goza de presunção relativa de veracidade, especialmente quando não desmentida por outros elementos probatórios. No caso concreto, os depoimentos policiais encontram-se plenamente alinhados à dinâmica fática narrada na denúncia, revelando a materialidade e autoria delitivas de modo seguro. Não se vislumbra qualquer elemento idôneo que abale a convicção formada com base nas provas judicializadas.”

Como bem destacou o Ministério Público em suas contrarrazões,
"a mera inconformidade com o resultado não se transmuta em nulidade"
(ID 307485952). Ademais, a nulidade exige demonstração concreta de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), o que não foi evidenciado pela defesa.

Sobre a matéria, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O reconhecimento de nulidades no processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). (...)” (STJ - AgRg no HC: 929154 SP 2024/0257303-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Ressalte-se, ainda, que a sentença não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas sim em provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, que mantiveram coerência com os registros pretéritos.

Portanto,
rejeito
a tese de nulidade.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 1o de fevereiro de 2025, por volta das 18h30min, na BR 251, KM16, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante,
JONATAN VENÍCIO LEMES SILVA
,
foi abordado por policiais militares durante uma barreira policial quando conduzia um veículo Onix, placa DIR-5E39, ocasião em que o apelante se atribuiu falsa identidade, apresentando-se como
Jhonathan Vinicius Costa Ferreira
, fornecendo CPF incompatível com suas características físicas.

Após verificação no sistema, os policiais constataram sua verdadeira identidade, descobrindo que sua CNH estava vencida desde 27/06/2023 e que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela 2a Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Diante dessa situação, o apelante teria oferecido aos policiais militares a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para não ser conduzido à delegacia.

Após regular trâmite processual,
JONATAN VENÍCIO LEMES SILVA
foi condenado pela prática
dos crimes de
corrupção ativa
(art. 333, CP) e
falsa identidade
(art. 307, CP)
, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

No presente recurso de apelação criminal, superada a questão preliminar, a Defesa almeja
sua absolvição, sustentando:
a)
insuficiência probatória para a condenação;
b)
atipicidade da conduta de falsa identidade, argumentando que o crime é plurissubsistente e que sua identidade verdadeira foi rapidamente descoberta; e,
c)
inexistência do crime de corrupção ativa, por ausência de provas autônomas do oferecimento de vantagem indevida.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

1. Pedido de absolvição:

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes de falsa identidade (art. 307, CP) e corrupção ativa (art. 333, CP) encontram-se exuberantemente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 183527825), Boletim de Ocorrência no 2025.33123 (ID 183527827), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos dos policiais militares
Márcio Balduíno Bezerra da Silva
e
Enézio Manoel da Silva Santos
, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são firmes e coerentes no sentido de que o apelante, ao ser abordado em barreira policial, inicialmente forneceu nome e CPF falsos e, após ter sua verdadeira identidade descoberta e constatada a existência de mandado de prisão em seu desfavor, ofereceu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos policiais para que fosse liberado.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter fornecido nome falso aos policiais, alterando apenas os dois últimos sobrenomes, justificando tal conduta pelo temor de ser preso em razão do mandado de prisão existente contra ele. Negou, contudo, ter oferecido vantagem indevida aos agentes.

1.1. Do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal)

O
apelante sustenta a atipicidade da conduta de falsa identidade
, ao argumento de que se trata de crime plurissubsistente e de que sua verdadeira identidade foi prontamente descoberta pelos policiais. Todavia, tal alegação
não merece prosperar
.

O crime de
falsa identidade
, tipificado no art. 307 do Código Penal, possui natureza formal,
consumando-se com a simples atribuição de identidade diversa da própria
, independentemente da obtenção de vantagem ou da efetivo prejuízo.

Sobre a matéria, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Segundo a orientação desta Corte, "[
o] crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
" (AgRg no HC n. 821.195/SP, Rel . Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30/8/2023). 2. No caso, o réu se identificou aos policiais militares com nome diverso no momento da abordagem. Ainda em via pública, foi realizada consulta ao sistema SIGO, ocasião em que foi encontrada a verdadeira identidade do acusado . Ou seja, infere-se que somente depois dessa descoberta é que o acusado prestou declaração condizente com sua identidade. Ademais,
ficou devidamente comprovado que o agravante se apresentou com nome falso a policiais militares com o intuito de ocultar a existência de mandado de prisão em aberto em seu nome, circunstância que reforça a impossibilidade de que seja reconhecida a atipicidade da conduta descrita no art. 307 do CP
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 858558 MS 2023/0358318-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) Destaquei

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.255, firmou a tese de que
"

O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico."
.

No caso em análise, restou comprovado que o apelante, ao ser abordado pelos policiais militares, atribuiu-se falsa identidade, fornecendo nome e CPF diversos dos seus, com o intuito de ocultar a existência de mandado de prisão em seu desfavor.

O fato de sua verdadeira identidade ter sido posteriormente descoberta pelos policiais, ainda que em curto lapso de tempo,
não afasta a tipicidade da conduta
, uma vez que o crime
já se encontrava consumado
no momento em que o agente forneceu os dados falsos.

Portanto, a conduta do apelante
amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do Código Penal
, não havendo que se falar em atipicidade.

1.2 Do crime de corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal)

O apelante alega, ainda, a inexistência do crime de corrupção ativa, sustentando que não há provas autônomas do oferecimento de vantagem indevida, limitando-se a acusação à palavra dos policiais.

Entretanto,
conforme já exposto
, a alegação
não merece acolhimento
.

O crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, caput, do Código Penal,
consuma-se com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público
, com o intuito de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais militares
Márcio Balduíno Bezerra da Silva
e
Enézio Manoel da Silva Santos
são convergentes no sentido de que o apelante ofereceu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que fosse liberado, sem ser conduzido à delegacia para cumprimento do mandado de prisão existente em seu desfavor.

Consoante bem destacado na sentença, os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem plena força probatória, sobretudo quando coerentes, harmônicos e não infirmados por outros elementos constantes dos autos.

No caso em análise, não há qualquer indício de má-fé, contradições ou elementos que comprometam a credibilidade das declarações dos referidos agentes. Ao contrário, seus relatos mostram-se coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios coligidos ao feito.

Com efeito,
impende destacar
que o fato de as testemunhas serem agentes públicos
não descaracteriza, por si só, a credibilidade de suas declarações
, especialmente quando se apresentam
convergentes e destituídas de contradições
, como se observa na hipótese vertente.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte:

“(...) Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2a Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Além das declarações concisas e harmônicas, não há nos autos qualquer indicativo de que os policiais ouvidos tenham qualquer animosidade em relação ao réu ou, de algum modo, tenham atuado para prejudicá-lo.

Assim, apesar das alegações da defesa, a mera negativa de autoria, isoladamente, não é capaz de afastar o robusto conjunto probatório colacionados aos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando que a prova da alegação incumbe a quem a faz (CPP, art. 156) e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem, contudo, produzir qualquer elemento convincente capaz de desconstituir o conjunto probatório coeso dos autos, conclui-se pela manutenção do édito condenatório.

Nesse contexto, estando comprovadas a existência dos crimes e sua autoria, bem como consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos colhidos,
impõe-se manter a condenação do apelante pela prática dos delitos de corrupção ativa e falsa identidade
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
JONATAN VENÍCIO LEMES SILVA
,
rejeito a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, na íntegra, a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1002647-65.2025.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026